Tribunal: STF
Processo: RE 1393978
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO JULGOU VÁLIDA LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “d”, da Lei Maior, Agostinho Ribeiro do Nascimento. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 40, § 8º, da Constituição Federal e 7º da EC nº 41/2003.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Amazonas negou provimento ao recurso inominado, manteve a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu o processo com resolução de mérito. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO MILITAR DA RESERVA. REFLEXOS NOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ART. 19 DA LEI N. 12.872/2013. SÚMULA 359 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de promoções na carreira ao longo do tempo em que estava na ativa com a declaração da inconstitucionalidade do art. 19 da lei n. 12.872/2013.



    2. O recorrente aponta a nulidade da sentença na medida em que a presente ação teria natureza declaratória e, portanto, não está sujeita à prescrição, além de estar ausente a fundamentação, uma vez que errou o tipo da ação e não houve menção ao seu objeto. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade do Artigo 19 da Lei nº 12.872/2.013, pois, a referida lei, ao negar benefício a militar inativo, teria afrontado dispositivos vigentes da Constituição Federal de 1.988, especificamente o § 8º do Art. 40 e Art. 7º da EC 41/03, que garantem aos inativos isonomia de salários e vantagens com os militares em atividade



    3. No tocante à ausência de fundamentação da sentença, entendo não merece ser acolhida porque houve pelo juiz a quo a declaração de prescrição, com a sua devida fundamentação.



    Ressalto que o juízo não está obrigado a analisar todos os argumentos das partes e, tampouco, utilizar seus fundamentos, sendo certo que, se o juízo está vinculado ao pedido, não está vinculado aos fundamentos jurídicos do mesmo, podendo fundamentar sua decisão de forma diversa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, no caso dos autos, a ação tem como objeto a concessão à parte autora de promoção à 3º Sargento, portanto, trata-se de um pedido condenatório a uma obrigação de fazer, assim, não se trata de uma ação meramente declaratória.



    4. Quanto à prescrição do fundo do direito, o STJ, no tema repetitivo n. 05, ao julgar o RESP 1073976/RS, em 26.11.2008, fixou a seguinte tese: ‘Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32’.



    5. Pretende a parte autora a declaração de inconstitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.872/2013 que limitou a concorrência à promoção prevista para os Terceiros Sargentos aos militares da ativa (art. 15, §4º da Lei n. 12.872/2013) para então, automaticamente, promover-se à Segundo Sargento.



    6. Apesar da parte autora não estar questionando o ato administrativo que lhe concedeu a reserva remunerada propriamente dito, pretende, obter promoção na carreira decorrente da lei n. 12.872/2013, gerando consequentemente reflexos financeiros a partir da reserva. Assim, deve ser aplicado o mesmo raciocínio, de que a rediscussão do direito à promoção que gera reflexo financeiro nos proventos acarreta a prescrição do fundo de direito após o transcurso do prazo de cinco anos, já que interfere no próprio ato de reforma.



    7. No caso, considerando o princípio da actio nata, teria a parte autora deixado transcorrer o prazo para questionar o direito, pois a lei entrou em vigor em 2013 e a ação foi interposta somente em 2020, tendo ocorrido, portanto, a prescrição do fundo do direito.



    8. No entanto, ainda que se entenda pela prescrição quinquenal, observo que a promoção da Carreira militar segue os ditames dos artigos 59 e 60 da Lei n. 6.880/80, assim, o planejamento da carreira dos oficiais é de competência do Ministério respectivo e as promoções não se dão de forma automática, já que haverá número fixado de vagas à promoção, in verbis: ‘Art. 59. O acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares. Parágrafo único. O planejamento da carreira dos oficiais e das praças é atribuição de cada um dos Ministérios das Forças Singulares. Art. 60. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou escolha, ou, ainda, por bravura e post mortem . § 1º Em casos extraordinários e independentemente de vagas, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição. § 2º A promoção de militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita sua promoção. Art. 61. A fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso nos diferentes Corpos, Quadros, Armas ou Serviços, haverá anual e obrigatoriamente um número fixado de vagas à promoção, nas proporções abaixo indicadas: I - Almirantes-de-Esquadra, Generais-de-Exército e TenentesBrigadeiros - 1/4 (um quarto) dos respectivos Corpos ou Quadros; II - Vice-Almirantes, Generaisde-Divisão e Majores-Brigadeiros - 1/4 (um quarto) dos respectivos Corpos ou Quadros; III - Contra-Almirantes, Generais-de-Brigada e Brigadeiros - 1/4 (um quarto) dos respectivos Corpos ou Quadros; IV - Capitães-de-Mar-e-Guerra e Coronéis - no mínimo 1/8 (um oitavo) dos respectivos Corpos, Quadros, Armas ou Serviços; V - Capitães-de-Fragata e Tenentes-Coronéis -no mínimo 1/15 (um quinze avos) dos respectivos Corpos, Quadros, Armas ou Serviços; VI - Capitães-de-Corveta e Majores - no mínimo 1/20 (um vinte avos) dos respectivos Corpos, Quadros, Armas ou Serviços; e VII - Oficiais dos 3 (três) últimos postos dos Quadros de que trata a alínea b do inciso I do art. 98, 1/4 para o último posto, no mínimo 1/10 para o penúltimo posto, e no mínimo 1/15 para o antepenúltimo posto, dos respectivos Quadros, exceto quando o último e o penúltimo postos forem Capitão-Tenente ou capitão e 1º Tenente, caso em que as proporções serão no mínimo 1/10 e 1/20, respectivamente.’



    9. A Lei n. 12.872/2013 ao criar o Quadro Especial de Terceiros-Sargentos e Segundos Sargentos do Exército, da mesma forma, impõe o preenchimento de requisitos para a promoção, não sendo realizada de madeira automática: ‘Art. 15. Fica criado o Quadro Especial de Terceiros Sargentos e Segundos-Sargentos do Exército, destinado ao acesso dos cabos e taifeiros-mores com estabilidade assegurada. (Regulamento) (...) § 4º Os Terceiros-Sargentos da ativa, integrantes do Quadro Especial de Terceiros-Sargentos e Segundos-Sargentos do Exército, concorrerão à promoção a Segundo-Sargento pelos critérios de antiguidade e de merecimento, desde que satisfaçam aos requisitos mínimos estabelecidos no Regulamento de Promoções de Graduados do Exército’.



    10. Inclusive, o STF, por meio da súmula 359, já fixou entendimento de que os proventos da inatividade devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que o militar reuniu os requisitos da inatividade.



    11. Ademais, ainda que se declarasse inconstitucional o art. 19 da lei n. 12.872/2013, para a promoção à 2º Sargento está previsto que o militar deve manter-se por 09 anos ininterruptos na graduação de 3º Sargento, requisito não cumprido pela parte autora, pois foi promovido em 01.06.1994 e ido para a reserva em 30.06.2002, assim, manteve-se apenas por 08 anos na graduação de 3º Sargento.



    12. Desta feita, deve a sentença ser mantida.



    13. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado, condicionada a execução da verba à prova de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade à parte autora, extinguindo-se a obrigação no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º do CPC 2015.



    14. Recurso conhecido e desprovido.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    De plano, inadmissível o apelo extremo interposto apenas pelo permissivo da alínea “d”, do art. 102, III, da CF/1988, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1323272 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12.8.2021 PUBLIC 13.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. PROMOÇÃO A GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI ESTADUAL 1943/54. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 687 (ARE 717.898). ART. 102, III, ALÍNEA D. NÃO CABIMENTO DO APELO EXTREMO. 1. Inviabilidade do recurso extraordinário fundamentado na alínea d do permissivo constitucional, tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 2. A mera pretensão de revisão de interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com base no art. 102, III, d, da Carta da República. Precedentes. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que não enseja a abertura da via extraordinária (Súmula 280 do STF). 4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o ARE-RG nº 717.898, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.10.2013 (tema 687), em que reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca de questões alusivas à promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade, já que inexiste matéria constitucional a ser discutida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, considerando a sucumbência parcial reconhecida na instância de origem” (RE 1305515 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.8.2021).



    Não há falar, ademais, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta violação somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE POLÍCIA. PROMOÇÃO. ATO DE BRAVURA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERTO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1368545 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise das normas infraconstitucionais pertinentes e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 724031 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2014).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora